Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706529-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA AGRAVADO: ERINEIDE FERREIRA DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE FERREIRA JORGE ESTRELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos no. 0743330-02.2021.8.07.0001, que, nada obstante tenha reconhecido à sujeição do crédito exequendo ao plano de recuperação judicial de uma das executadas, não determinou a extinção do cumprimento de sentença. Em apertada síntese, a agravante sustenta que um dos efeitos da sentença concessiva da recuperação judicial é o de promover a extinção das ações e execuções individuais contra o devedor em recuperação. Diz que o crédito da exequente foi abrangido pelo plano de recuperação judicial, devendo, por isso, ser extinto o cumprimento de sentença na origem. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão de origem até o julgamento pelo Colegiado. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 56029260). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, trata-se de “ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos”, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela ora agravada em desfavor da CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA e de CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA. As rés foram condenadas, de forma solidária, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) desconstituir o negócio jurídico objeto dos autos; e b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem a quantia equivalente 90% (noventa por cento) de todo o montante vertido pela autora para aquisição do imóvel descrito na inicial, sobre a qual incidirão correção monetária pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o trânsito em julgado (...)”. Quanto à probabilidade do direito, é de se observar que são duas as executadas e que a sentença ora exequenda reconheceu a responsabilidade solidária das rés, ou seja, o débito exequendo constitui em uma obrigação de ambas as executadas, podendo a credora escolher, dentre as duas, aquela que tem mais probabilidade de pagar. Nesse aspecto, mesmo com a recuperação judicial da segunda executada, não há óbice quanto ao prosseguimento da execução em relação à primeira executada, ora agravante, em razão da solidariedade da dívida. Isso porque, segundo o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (Súmula 581 do STJ). Cumpre registrar, ainda, que não há nos autos de origem prova de que o crédito executado tenha sido habilitado no plano de recuperação judicial, não podendo, assim se cogitar em duplicidade de cobranças. Nesse sentido, não constato, de plano, a probabilidade do direito da recorrente, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va